Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-52.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 485, §1o, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 4o E 6o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono de causa (art. 485, III, CPC), sob o fundamento de que o autor, embora intimado deixou transcorrer in albis o prazo concedido para promover o andamento do feito.
2. Para caracterizar abandono de causa, consoante o art. 485, III, do CPC, deve estar configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, cujos requisitos, nos termos do art. 485, III e §1o, CPC, são a não promoção de atos pelo autor durante 30 dias e intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias. 2.1. No caso em tela, quando da intimação para manifestação (26/11/2020), não havia transcorrido 30 dias sem promoção de diligências (11/11/2020). Em seguida, intimado para promover o andamento do feito no prazo de 5 dias, o autor quedou-se inerte. Contudo, depois de constada a inércia, o juízo não promoveu a intimação pessoal da parte. 2.2. Precedente deste Tribunal: “4. A extinção do processo pelo abandono da causa deve ser precedida do lapso de 30 dias, bem como de prévia intimação pessoal para andamento do feito. 5. A extinção do feito, em questão, denota excesso de rigor e viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual. 6. Recurso conhecido e provido.” (07151476020178070001, Rel: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/03/2018). 2.3. A sentença foi prematura e o excessivo rigor deve ser afastado. Não privilegia o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual a atuação jurisdicional deve ser orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC.
3. Recurso provido.